Tribunal: TJMT
Processo: 1006200-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006200-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERCILENE ALVES ARAUJO - CPF: 125.041.896-80 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL PRETÉRITA ATESTADA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ –
AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De acordo com o
artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

2.

Demonstrada, por perícia médica, a incapacidade laborativa anterior da parte segurada, em período contemporâneo à data do acidente de trabalho, é devida a concessão do auxílio-doença acidentário pretérito.

3.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da concessão do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo.

4.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91.

5.

Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
GERCILENE ALVES ARAÚJO
,

contra a sentença de ID. 197401789, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Rogério Martins
,
nos autos da “
AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou
improcedente todas as pretensões autorais,
nos seguintes termos
:

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação para concessão de auxílio-acidente, ajuizada por
GERCILENE ALVES ARAUJO
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que sofreu acidente de trabalho, no dia 20/06/2021, quando decepou a falange do dedo anelar direito na serra de serrar carne, quando laborava na empresa TROPICAL SUPERMECADOS.

Assevera que em razão do acidente, requereu o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária na data de 22/06/2021, sob o protocolo no 1615368008, que veio a ser concluído na data de 03/03/2023, sendo indeferido sob o argumento de que a data da perícia é maior que a data da incapacidade.

Assim, fundamenta que em decorrência do acidente sofrido, ainda permanecem sequelas.

Logo, pugna ao final seja a requerida condenada a conceder o benefício de Auxílio-Acidente.

A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, citando a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 31921315.

As partes foram intimadas.

Devidamente citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade, bem como, concordou com o teor do laudo judicial.

Após, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão aposentadoria por invalidez, subsidiariamente auxílio-doença e auxílio-acidente, ajuizada por
GERCILENE ALVES ARAUJO
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar incapacidade para exercer sua atividade laboral.

O requerido, por sua vez, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora não merece acolhimento.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não se encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que a parte autora está apta a exercer atividades laborais, não estando acometida de qualquer incapacidade laboral.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a lesão que acomete o autor não obsta sua capacidade, tal como se vê:

“(...)

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

R: NÃO

(...)

4- Conclusão

AUTOR COM AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGE DISTAL DO DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA, SEM LIMITAÇÃO FUNCIONAL NO MOMENTO. HÁ INCAPACIDADE ANTERIOR DESCRITA

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora não se encontra inapta para exercer profissões, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

No caso de auxílio acidente, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

Assim, o benefício será devido ao segurado que tenha incapacidade parcial e permanente, como dispõe o artigo 104 do Decreto n.o 3.048/99:

Art. 104. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela
definitiva
, conforme as situações discriminadas no anexo III(...)”.

Nesse sentido:

PERÍCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO - O benefício do auxílio-acidente deve ser concedido quando preenchido os seguintes requisitos: consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, redução permanente da capacidade de trabalho para a atividade habitualmente exercida e a demonstração do nexo de causalidade entre os elementos citados - Apurado, em perícia médica realizada no processo, que o segurado não apresenta incapacidade laborativa, segue-se que não faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente. (TJ-MG - AC: 10349120026480001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

Logo, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual concluiu pela inexistência de incapacidade para as atividades laborais já exercidas pela parte demandante, é fato que esta não estará incapacitada para exercer outras atividades, já que está capacitado(a) para exercer sua atividade habitual, o que supre,
per si,
a ausência da resposta aos quesitos remanescentes, até porque, no caso do auxílio-acidente, a simples resposta do quesito supracitado é suficiente para afastar a hipótese de sua concessão, em razão da inexistência da incapacidade para a profissão habitualmente exercida.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

Dispositivo

São por estas razões, que
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Sem remeça necessária.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, alegando:
“
(...)
que qualquer atividade requer desenvoltura dos membros superiores desde as mais simples atividades até as mais complexas, sendo assim a apelante não poderá ser prejudicada em atividades laborais bem como atividades de seu dia a dia.
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que (ID. 197401794):

“(...)
seja reformada a r. decisum, julgando procedente o pedido inicial, condenando ao Apelado ao pagamento dos valores retroativos referente ao auxílio-doença, bem como a concessão do AUXÍLIO ACIDENTE para a Apelante, uma vez que restou comprovado a incapacidade pretérita e a redução da capacidade laborativa atual.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 197401799).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 197513659).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a

“
APELAÇÃO
”
, interposto por
GERCILENE ALVES ARAÚJO
,

contra a sentença de ID. 197401789, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Rogério Martins,
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou
improcedente todas as pretensões autorais
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
:
“
(...)
pagamento dos valores retroativos com a devida revisão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, a partir de 05/07/2021 a 05/08/2021, com juros e correção monetária, bem como a concessão do auxílio-acidente a partir de 05/08/2021
(...)
”
(ID. 197401757).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho, em 20.06.2021, quando decepou a falange do dedo anelar direito na serra de carne
e apesar de reconhecida a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária negou a concessão do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de limitação laborativa (ID. 19741781).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a incapacidade laboral ou redução da capacidade, aptas a autorizar a concessão do auxílio-doença ou do auxílio-acidente (ID. 197401789).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença, tem previsão no artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, e será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvida
s quanto à qualidade de segurada
da parte apelante, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais que instruiu a petição inicial
(ID. 197401767).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade, o perito nomeado pelo juízo
a quo
, a despeito de concluir que a parte segurada não se encontra incapacitada na atualidade, reconheceu a existência de incapacidade pretérita. Veja-se:

“
MARQUE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO DE ACORDO COM A CONCLUSÃO:

9.1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE (X)

9.1.1. Justifique.

R:NÃO HÁ LIMITAÇÃO A ATIVIDADE HABITUAL

9.2. COM INCAPACIDADE PRETÉRITA (X )

9.2.1. Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) autor(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário?

(X ) sim ( ) não

9.2.2. Em caso de resposta positiva, decline os períodos de incapacidade pretérita.

R: AUTORA INCAPACITADA DE 20/06/2021 A 05/08/2021 DE ACORDO COM ATESTADOS MEDICOS”.

No período atestado acima, pelas informações constantes do processado, a incapacidade temporária e pretérita não foi devidamente coberta pelo benefício do auxílio-doença, não obstante preenchidos os requisitos legais da qualidade de segurada da parte apelante e a dispensa legal de carência.

Dessa maneira, imperioso reconhecer como devido o benefício acidentário por incapacidade temporária relativo ao período anterior reconhecido pela perícia médica, não acobertado pela retribuição previdenciária.

A propósito, no pertinente à possibilidade de concessão de benefício por incapacidade pretérita, ainda que requerido após a cessação da incapacidade, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO INSS.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. VALORES RETROATIVOS. PERITO ATESTOU INCAPACIDADE ANTERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente para condenar o réu no pagamento dos valores retroativos, a título de auxílio-doença relativo ao período de 15/07/2020 a 15/11/2020. As contrarrazões foram apresentadas. Dispensado o relatório, consoante dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 1o da Lei n. 10.259/2001. VOTO. Conheço do recurso, vez que presentes os requisitos de admissibilidade. O INSS alega que não é possível o pagamento de parcelas anteriores ao requerimento administrativo, o qual somente teria sido feito em 22.03.2021, quando já cessada a incapacidade, que foi atestada no laudo pericial no período de julho a novembro de 2020. No mérito, o laudo médico pericial aduz que a parte autora, 53 anos, monitora, ensino fundamental incompleto, é acometida de tendinose do ombro esquerdo CID: S42.0 M75.1.e que não há incapacidade laborativa para a atividade habitual. O perito atestou que a autora sofreu acidente de motocicleta que resultou em fratura diafisária da clavícula esquerda tratada conservadoramente com boa consolidação óssea. Configura incapacidade total e temporária que deixou de existir, restando capacidade total para o trabalho. Esteve incapaz pelo período de quatro meses, iniciando em 7/2020 (acidente). Pois bem, não assiste razão o INSS, merecendo ser mantida a sentença, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a parte autora não recebeu o benefício auxílio-doença administrativamente, no período de 07/2020 e 11/2020, período referente ao prazo de incapacidade encontrado na análise do médico perito. Em atenção a essas informações contidas nos autos, a incapacidade pretérita não foi devidamente coberta pelo benefício auxílio-doença, não havendo que se falar em retribuição de período retroativo. A parte autora provou período de incapacidade a descoberto, e que, por isso, gerou direito à concessão do auxílio-doença retroativo. O laudo da perícia médica oficial não vincula a convicção, contudo, constitui em ferramenta fundamental para reconhecer a existência da incapacidade laborativa da parte. Não há contradição/omissão no laudo médico da perícia oficial apto a invalidá-lo, ou afastá-lo, pois não se demonstrou a ausência de capacidade técnica do médico nomeado pelo juízo, que foi claro ao concluir pela presença de incapacidade pretérita, de forma fundamentada e com riquezas de informações. Por essa razão, entendo que a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos, pois foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, no período supracitado, conforme art. 60 da Lei n. 8.213/91, tais como: a) qualidade de segurada da autora; b) carência de 12 contribuições mensais, embora o benefício não requeira a carência, nos termos do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 e c) incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias. Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu. Sem custas. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

(TRF-1 - AGREXT: 10007421820214014103, Relator: RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO, Data de Julgamento: 01/04/2022, 1a Turma Recursal da SJAC e da SJRO, Data de Publicação: PJe Publicação 01/04/2022 PJe Publicação 01/04/2022). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PRETÉRITA.

1. São requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: i) qualidade de segurado do requerente; ii) cumprimento da carência de 12 contribuições, quando necessária; iii) incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação profissional para o exercício de qualquer atividade laboral (aposentadoria); ou iv) incapacidade para o exercício da atividade exercida (auxílio).

2.
Comprovada a incapacidade laborativa da beneficiária, em período pretérito, é devido o benefício de auxílio-doença pretérito
”.

(TRF-4 - AC: 50041750720224049999, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, QUINTA TURMA). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE ATUAL NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PRETÉRITA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO NO PERÍODO.

1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.

2. Tendo o laudo médico oficial concluído pela inexistência de incapacidade para o exercício de atividades laborais habituais, e não havendo prova substancial em contrário, não há direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez.

3. Por outro lado,
constatada, do cotejo probatório, incapacidade pretérita à perícia, é devido o auxílio-doença no interregno entre a cessação do anterior benefício e a data do exame pericial judicial”
.

(TRF-4 - AC: 50325549420184049999 5032554-94.2018.4.04.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 18/11/2020, SEXTA TURMA). (Grifo nosso).

O termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deve coincidir com a data do requerimento administrativo ou da cessação indevida na via administrativa, no caso de restabelecimento:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.). (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.”

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007). (Grifo nosso).

Na hipótese, o requerimento administrativo foi protocolizado em 22.06.2021, consoante protocolo n.° 1615368008 (ID. 197401766), termo que deve ser utilizado como data de implantação do benefício.

Quanto ao auxílio-acidente, o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 prevê a sua concessão, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Do exame das provas existentes nos autos, notadamente a perícia médica judicial, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não se constata a redução da capacidade para o exercício da atividade laboral habitualmente exercida. Confira-se (ID. 197401781):

“(...)

2- Entrevista

AUTORA COM ACIDENTE DE TRABALHO COM AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGE DISTAL DO DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA

EXAME FÍSICO AMPUTAÇÃO MÍNIMA DE DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INSS

INFORMAÇÕES DECLARADAS PELO(A) PERICIANDO(A):

(...)

10. Motivo alegado da incapacidade:

R: AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGE DISTAL DO DEDO ANELAR

(...)

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME MÉDICO PERICIAL:

(...)

5. Limitações funcionais eventualmente presentes:

R: NÃO HÁ

QUESITOS:

1. Diagnóstico/CID:

R: AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO DEDO ANELAR DIREITO CID S68.1

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)

R: ACIDENTE DE TRABALHO

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

R: NÃO

3. Data provável de início da doença, moléstia ou lesão.

R:20/06/2021

4. A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil?

() sim (X) não

4.1. Justifique NÃO HÁ DANO NEUROLÓGICO

5. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho?

(X) sim () não

5.1. Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).

R: AMPUTAÇÃO POR SERRA FITA

(...)

9. A partir das constatações acima, qual a conclusão?

QUADRO RESUMO DA CONCLUSÃO PERICIAL

- SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE (X)

- COM INCAPACIDADE PRETÉRITA (X)

- COM SEQUELA CONSOLIDADA DECORRENTE DE ACIDENTE (X)

(...)

MARQUE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO DE ACORDO COM A CONCLUSÃO:

9.1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE (X)

9.1.1. Justifique.

R:NÃO HÁ LIMITAÇÃO A ATIVIDADE HABITUAL

9.2. COM INCAPACIDADE PRETÉRITA (X)

9.2.1. Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) autor(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário?

(X) sim () não

9.2.2. Em caso de resposta positiva, decline os períodos de incapacidade pretérita.

R: AUTORA INCAPACITADA DE 20/06/2021 A 05/08/2021 DE ACORDO COM ATESTADOS MEDICOS

9.3. COM SEQUELA CONSOLIDADA DECORRENTE DE ACIDENTE (X)

9.3.1. O(a) autor(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza?

(X) sim () não

(...)

4 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGE DISTAL DO DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA, SEM LIMITAÇÃO FUNCIONAL NO MOMENTO. HÁ INCAPACIDADE ANTERIOR DESCRITA

(...)
” (grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima,
circunstância que impossibilita a concessão do auxílio-acidente pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

No concernente à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para conceder à parte apelante o benefício de auxílio-doença acidentário, por incapacidade pretérita, com termo inicial a partir do requerimento administrativo (22.06.2021) e termo final em 05.08.2021
, nos termos do artigo 60, § 8°, da Lei n. 8.213/91,
observando-se, para fins de cumprimento do julgado, dos Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024